Tribunal: TJSP
Processo: 1004593-19.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – CARTA DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO DE MUDANÇA DO DESTINATÁRIO – IRRELEVÂNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA

APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389031
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004593-19.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS S/A, é apelado JONAS DOS SANTOS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004593-19.2019.8.26.0704 -Voto no 34673
2
Apelante: Itaú Seguros S.A
Apelada: Jonas dos Santos (Não citado)
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz prolator: Guilherme Silva e Souza
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO COMPROVAÇÃO DA MORA EFICÁCIA DA
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
ENVIADA
PARA
O
ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO
CARTA
DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO DE MUDANÇA DO
DESTINATÁRIO
IRRELEVÂNCIA
EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM
JULGAMENTO
DE
MÉRITO

IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA CASSADA
APELAÇÃO PROVIDA
VOTO N.o 34673
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, ação de busca e apreensão
fundada em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária
sob o fundamento de que ausente uma das condições da ação, ante a não
caracterização da mora pelo não recebimento da notificação pelo devedor.

Sustenta o apelante, em síntese, que a notificação não foi
entregue ao réu porque ele se mudou e não comunicou a alteração de
endereço constante em contrato.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
sem
contrarrazões ante a não formação da relação processual em primeiro grau.
É o relatório.
O § 2o do artigo 2o do Decreto-lei 911/69 estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004593-19.2019.8.26.0704 -Voto no 34673
3
“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não
se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio
destinatário”. (Destaquei).
Verte claro, portanto, ser necessária a expedição de
notificação extrajudicial ao devedor para efeito de comprovação da mora e
não para sua constituição que, como visto se opera ex re, sendo, ademais,
dispensável que o recebimento da notificação seja pelo próprio devedor,
conforme expressa disposição legal.
No presente caso, o credor providenciou a notificação
extrajudicial do devedor ao endereço declinado no contrato, não constituindo
motivo suficiente para considerá-la ineficaz para efeito de comprovação da
mora o fato de ter sido devolvida com a informação de mudança, pois caberia
ao devedor o ônus de informar seu novo endereço.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
ANDRADE NETO
Relator